Tribunal: TJDFT
Processo: 0743186-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743186-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O (Num. 20050395). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA (Curadoria Especial) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001864-60.2017.8.07.0017, proposta em desfavor da Agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA., ora Agravada, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Curadoria Especial. Não foi apresentada a petição recursal. Sem preparo. A Agravante, em petição manifestação datada de 26/09/2020 (Num. 20050395), pede a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador